Tribunal: TJDFT
Processo: 0712117-40.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CLÁUSULA DE EMISSÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. DIVERGÊNCIA ENTRE A CONTRATAÇÃO EFETIVA E A INTENÇÃO DO CONSUMIDOR. ERRO SUBSTANCIAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DO PRESTADOR DE SERVIÇO DE FORNECER INFORMAÇÕES CLARAS E ADEQUADAS SOBRE O SERVIÇO CONTRATADO. CLÁUSULA ANULADA. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FORMA SIMPLES. DANO MORAL. CABIMENTO. FUNÇÃO COMPENSATÓRIA, PUNITIVA E PEDAGÓGICA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. É direito básico do consumidor “a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem”. Assim sendo, deve o contrato de prestação de serviço financeiro especificar, de forma clara e suficiente, atendendo ao perfil de seu cliente, os serviços contratados.
2. O consumidor, parte hipossuficiente da relação jurídica, está exposto a prestação de serviços falhos, ardilosos e sem a devida informação, o que fere os ditames do Código de Defesa do Consumidor e autorizam o Juízo a relativizar a força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda), nos termos dos artigos 6o, IV e 14, do CDC.
3. As disposições contratuais omissas e confusas, que provocaram o desconto mensal de parcelas por prazo indeterminado devem ser declaradas nulas diante da violação dos deveres de boa-fé e por estabelecerem obrigações abusivas, nos termos do art. 51, inc. IV, do CDC.
4. A declaração de nulidade do contrato, no que houver extrapolado a vontade manifesta do Consumidor, é medida que se impõe, devendo as partes retornarem ao seu estado anterior (status quo ante).
5. Por força do disposto no art. 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso. Portanto, frente à ausência de engano justificável, revela-se devida a repetição em dobro do indébito. Contudo, no caso de haver a clara a aceitação de oferta de crédito pela Apelante, no contrato firmado, afasta-se a atuação temerária deliberada do Apelado, não sendo caso de aplicação do parágrafo único do art. 42 do CDC.
6. Considerando os parâmetros da Lei n. 12.529/2011 e, em especial, o poder aquisitivo da instituição. Dessa forma, considerando tais parâmetros e, em especial, o poder aquisitivo da instituição financeira e sua conduta lesiva face à pessoa hipossuficiente, entendo que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) atende à finalidade compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica do dano extrapatrimonial.
7. Em razão inversão e da sucumbência mínima da Apelante, a Apelada foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, e majorados para 15% (quinze por cento), nos termos do art. 85, § 11, CPC.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.